Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736346-25.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES I - O crime de roubo tem como elementar a violência ou a grave ameaça contra a pessoa. Para que se configure, basta que a conduta cause temor capaz de diminuir ou eliminar a resistência da vítima, psicológica ou fisicamente. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório. III - Inviável a desclassificação do crime de tentativa de roubo para o de tentativa de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou grave ameaça exercida por simulação de porte de arma de fogo para subtrair tentar o telefone celular da vítima, quando anunciou o assalto. IV - A utilização da mesma condenação para justificar a avaliação negativa dos antecedentes e da conduta social não configura bis in idem uma vez que uma analisa o histórico criminal e a outra, o comportamento do réu durante a execução da pena. V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §3o, do CP, pleiteando a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz que a fixação do regime mais benéfico aos reincidentes não é vedada, considerando o quantum da pena e se a medida se mostrar socialmente recomendável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 33, §3o, do CP, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: "A reincidência do réu e os maus antecedentes aferidos como circunstâncias judiciais são suficientes para estabelecer o regime mais grave, qual seja, o inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal" (AgRg no HC n. 924.839/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).” (HC n. 840.406/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030